Tribunal: TJDFT
Processo: 0743820-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743820-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VALDINEI BATISTA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n° 0716712-48.2020.8.07.0003 ajuizado em desfavor de VALDINEI BATISTA DE OLIVEIRA, que, indeferiu o pedido de expedição de ofício à PREVJUD e CAGED e consulta ao CCS - Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), nos seguintes termos (ID 250013525 do processo de origem): Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, PREVJUD e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Além disso, vislumbro ser incabível a consulta, uma vez que a providência requerida em nada contribuirá para o deslinde da execução. Esse vem sendo o entendimento do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CAGED. ACESSO PARTICULAR. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 3. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1863388, 07095194920248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que a medida pleiteada carece de qualquer efetividade, visto que as consultas já realizadas por este juízo, notadamente o INFOJUD, já alcançam dados pretendidos pelo Exequente. Ademais, o CCS e o sistema Sisbajud utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o Sisbajud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. Intime-se, portanto, o exequente para indicar bens do devedor passiveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. Em suas razões recursais (ID 77097731), o agravante defende que o indeferimento carece de fundamento legal e contraria a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Alega que, diante do insucesso na localização de bens e da falta de cooperação do executado, a medida se mostra essencial para a satisfação do crédito e para a efetividade da execução, em observância ao princípio da cooperação (Art. 6o do CPC) e à duração razoável do processo. Após relatar as tentativas infrutíferas, requereu a expedição de ofícios ao CAGED e ao PREVJUD buscando identificar novos vínculos empregatícios ou previdenciários da avalista, já que a única fonte de renda conhecida, tendo sido sendo indeferido o pedido sob o argumento de inutilidade. Afirma que o pedido para que seja expedido ofício ao PREVJUD e CAGED, deve prosperar, pois, primeiro adotou todos os meios para a satisfação do débito. Aduz que a jurisprudência relativiza a impenhorabilidade de salários e proventos, desde que respeitado o mínimo existencial, diante do risco de esvaziamento patrimonial e de frustração definitiva da execução, em afronta ao art. 797, CPC. Cita precedentes favoráveis que admitem a expedição de ofício ao CAGED, especialmente após o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, visando à penhora de parte do salário, com resguardo da dignidade do devedor. Com esses fundamentos, pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao PREVJUD e CAGED e consulta no CCS. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 77113625). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se, em parte, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao PREVJUD e CAGED, bem como consulta no CCS. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do devedor por meio de sistemas judiciais de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, aferindo a necessidade do caso concreto. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entretanto, as medidas atípicas, como as buscadas pelo agravante, devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, devendo ser analisadas caso a caso. No caso, verifico a probabilidade do direito quanto à expedição de ofício ao PREVJUD e CAGED, pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Do mesmo modo, a pesquisa ao sistema PREVJUD a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor ou quanto a possíveis vínculos empregatícios tem sido admitido por esta Corte para se penhorar futuras verbas salariais do executado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA NO LONGINQUO ANO DE 2014. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMAPREVJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. A parte agravante pede a pesquisa viaPREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência devínculoempregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2.3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? e que a referida ferramenta permitirá Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.? Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos? (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 3. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. (...) 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido. (Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJE: 1o/07/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 1o/03/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada. 2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024) – grifado. Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de expedição de ofício ao CAGED com intuito de informar acerca de eventuais vínculos empregatícios que possam gerar verbas remuneratórias. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 3. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. As informações sobre o sistema CAGED demonstram que a pessoa física apenas consegue acessar os próprios dados, sendo necessária ordem judicial para acesso às informações de terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1897328, 07146076820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE OFÍCIO INSS. CAGED. AUXÍLIO JUDICIÁRIO. 1. Oprincípio da cooperação disposto no art. 6o nãofacultaao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados junto ao órgão governamental sobre eventuais vínculos empregatícios do executado. 3. Considerando que sem o apoio do Poder Judiciário a exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, é possível a expedição dos ofícios como derradeira expectativa de viabilizar a prestação jurisdicional buscada, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420958, 07031371120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Necessário salientar que a consulta ao CAGED permitirá ao exequente encontrar possível emprego do executado e requerer a penhora de parte do seu salário, garantindo a satisfação do crédito, sendo viável, assim, o deferimento do pedido. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS - Bacen), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que ele registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Como se sabe, os dados obtidos por meio do acesso ao CCS-BACEN já se encontram devidamente abrangidos pelo sistema SISBAJUD (art. 2o da Circular 3.347/2007 - BACEN), sendo desnecessária a solicitação da pesquisa. Sobre a matéria, já me manifestei anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA CETIP. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 1.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 – Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN. 1.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1959277, 0717178-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. CSS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 3. Ineficazes e inócuas se mostram a Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI para a localização de ativos e bens passíveis de penhora quando as diligências realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF restaram infrutíferas para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1671376, 0730125-69.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.) O perigo na demora, in casu, relaciona-se com a probabilidade do direito até aqui verificada, pois o perigo de dano a ser afastado, está na possibilidade de utilização de manobras pelo executado com a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é o caso de se conceder em parte a antecipação da tutela pleiteada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao PREVJUD e CAGED. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator